Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-79.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOROARA DE SOUZA MOREIRA GOMES - CPF: 036.035.359-28 (ADVOGADO), NILSON APARECIDO FORASTIERI - CPF: 478.104.599-53 (EMBARGANTE), ADRIANA APARECIDA BRANCO FORASTIERI - CPF: 003.423.769-00 (EMBARGANTE), JUSSARA APARECIDA SILVA - CPF: 511.158.599-00 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO FORISTIERI - CPF: 724.893.329-53 (EMBARGANTE), MAURICIO FORISTIERI - CPF: 498.165.199-68 (EMBARGANTE), OSVALDIR JOSE FORASTIERI - CPF: 499.562.569-00 (EMBARGANTE), REGINA CELI DOS SANTOS SERRA FORISTIERI - CPF: 445.780.409-68 (EMBARGANTE), VICENTE TAKAJI SUZUKI - CPF: 039.765.689-02 (ADVOGADO), ALAN MACHADO LEMES - CPF: 023.241.069-06 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (PROCURADOR), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O “
novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Nilson Aparecido Forastieri
, contra acordão que, à unanimidade, reconheceu como válida a questionada citação feita por edital, negando provimento ao agravo de instrumento por ele interposto nos autos da Ação Monitória no 0007192-12.2011.8.11.0003, movida por
Odílio Balbinotti
.

Irresignado, o embargante alega omissão no acórdão, quanto aos fundamentos que decidiram que a citação por meio de edital teria sido adequada ao caso dos autos. Diz, outrossim, que o acórdão também foi omisso quanto às demais matérias arguidas no agravo de instrumento.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja concedido efeito modificativo ao julgado no sentido de suprir as omissões apontadas, manifestando, ainda, sua pretensão prequestionamento quanto à matéria decidida e negativa de vigência ao art. 227 do CPC/73.

Em contrarrazões (Id 8400688) o embargado pugna pelo desprovimento dos embargos, tendo em vista a total inexistência de fundamento jurídico no direito pleiteado pelo Embargante no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega omissão no acordão, porém o faz quanto aos fundamentos que concluíram pela validade da citação feita por edital. Nos demais pontos, argui que deveria o acordão ter se manifestado sobre todos os àqueles suscitados nas razões do agravo de instrumento.

Razão, entretanto, não assiste ao embargante, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração. Quanto aos demais pontos, todos convergiam para a nulidades processuais, a partir da possível nulidade da citação por edital, como mencionado no voto condutor do acordão embargado. Assim, uma vez decidida pela legalidade desta modalidade de citação, na espécie, as alegações, a partir daí, ficaram sem efeito.

Outrossim, como é sabido, a estreita devolutividade do agravo de instrumento não permite ao julgador que decida além dos limites do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020